Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-47.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005965-47.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAERCIO GONCALVES - CPF: 185.688.669-72 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MARIA LEONILDA GONCALVES - CPF: 686.232.759-34 (EMBARGADO), NELSON GONCALVES - CPF: 153.724.488-49 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA SELANO GONCALVES - CPF: 061.732.538-36 (EMBARGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES -DUPLICIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVOGAÇÃO TÁCITA DE PROCURAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO DO RECURSO PRINCIPAL – PRECLUSÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – OMISS
ÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO –ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - SÚMULA 98/STJ -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

A juntada de nova procuração sem ressalva dos poderes conferidos ao antigo patrono implica revogação tácita do mandato anterior
, consequentemente, havendo duplicidade de recurso, um protocolado pelo antigo e outro pelo novo procurador, deve prevalecer do segundo, uma vez que do primeiro se mostra inexistente juridicamente, ante a ausência de capacidade postulatória.

2.
Embora a deserção seja matéria de ordem pública, a sua alegação pela parte interessada deve ocorrer no momento processual adequado, sob pena de preclusão temporal. Ultrapassada a fase de admissibilidade recursal, com o julgamento do mérito do recurso, não é mais possível à parte suscitar a deserção em contrarrazões aos embargos de declaraçã
o.

3
. Deve
m
ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
o
s
vício
s
de omiss
ões
apontada
s
pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

4
. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

5.
Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

6
. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de dois embargos de declaração opostos por
ALEX PEREIRA
, um no
ID no 291727893
e outro no
ID no 291786380
, por Procuradores diversos, objetivando sanar supostos vícios de omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 288464375
que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1005965-47.2020.8.11.0037
, mantendo a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Tutela Cautelar de Sequestro no. 1005965-47.2020.8.11.0037,
ajuizada por
JAÉRCIO GONÇALVES,MARIA LEONILDA GONÇALVES, NELSON
GONÇALVESeMARIA
APARECIDA SELANO GONÇALVES
, ora embargados, para

declarar a rescisão do
Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural
firmado em 25 de junho de 2019,

exclusivamente em relação à fração da Fazenda Irmãos Gonçalves, com área de 1.246,2745 ha, objeto da matricula no 25.215 do CRI de Primavera do
Leste (MT) e da área de posse denominada Fazenda Comanche, renomeada para Fazenda Indiana, com área de 1.206,6157 ha, com as consequências jurídicas daí decorrentes.

Em suma, os embargantes
alegam que o v. acórdão se mostra omisso nos seguintes pontos
:

(i)
cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial para avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel objeto do contrato;

(
ii
)
omissão quanto à análise da aceitação tácita do pagamento antecipado pelos recorridos;

(
iii
)
omissão quanto à apreciação das cláusulas contratuais tidas como leoninas pelo embargante; e

(
iv
)
ausência de manifestação sobre o alegado enriquecimento sem causa dos embargados.

No mais, apresenta prequestionamento dos
art. 1.022, inciso II, do CPC/15; art. 355, I – CPC/15; art. 324, parágrafo único – CPC/15; art. 422 do CC; art. 313 – CC; art. 184 –do CC; art. 187 – CC; art. 421 do CC; art. 421-A do CC; art. 2.035, parágrafo único, do CC; art. 884 do CC; art. 885 do CC; e art. 886 – CC
, a fim de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Por fim
, p
ugna pelo provimento para que seja enfrentada todas as omissões aqui trazidas e, por consequência, que sejam acolhidos os presentes embargos e que se reconheça o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, de modo a anular os trâmites processuais e decisões posteriores à especificação de provas e retornar os autos ao juízo originário para que haja a avaliação das benfeitorias por meio de perícia.

Acaso entenda de forma diversa, que sejam acolhidos estes
aclaratórios
, de modo a reconhecer a omissão acerca da renúncia tácita,
das cláusulas leoninas, e do enriquecimento sem causa, com o fito de dar provimento ao recurso de apelação e aos pedidos nele contidos.

Em caso de não acolhimento dos pedidos, que
est
a
Corte se manifeste, a título de prequestionamento
,
os dispositivos acima mencionados.

As contrarrazões vieram no
ID
no
295327872
,

oportunidade em que os
embargados argu
iram a preliminar
de
insubsistência
do primeiro
recurso de
embargos de declaração, em razão da juntada posterior de nova procuração sem ressalva de poderes, implicando revogação tácita do mandato anterior; a intempestividade do preparo recursal referente ao recurso de apelação, pleiteando o reconhecimento da deserção.

No mérito, sustentam a ausência de vícios no acórdão embargado e requerem a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, por considerarem os embargos manifestamente protelatórios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - DUPLICIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Conforme se verific
a
, o embargante opôs dois recursos de embargos de declaração, protocolados no mesmo dia (
06/06/2025
), por diferentes procuradores. O primeiro (
ID no 291727893
) foi interposto às 17h01, subscrito pelo Dr. Eduardo Henrique Vieira Barros, e o segundo (
ID no 291786380
) às 18h44, protocolado pelo Dr. Dennis de Abreu S. Mesquita.

Portanto, trata-se de
embargos de declaração pelo mesmo embargante, representado por diferentes procuradores.

No caso,
consta nos autos a juntada de nova procuração (
ID
no
252625688
) em
12/11/2024
, outorgada aos advogados que subscreveram os segundos embargos de declaração, sem ressalva quanto aos
poderes anteriormente conferidos aos patronos que apresentaram os primeiros embargos (procuração de ID
no
161015966, datada de
04/08/2020
).

Não é de se olvidar
de que a juntada de nova procuração sem ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono implica revogação tácita do mandato anterior.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça
e este TJMT
não diverge do posicionamento ora adotado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. ANTERIORES CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. É tranquilo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que "representa revogação tácita do mandato a constituição de novo procurador nos autos, sem ressalva da procuração anterior" (
AgRg
nos
EREsp
222.215/PR,
Rel
.
Ministro Vicente Leal, Corte Especial, DJ 4/3/2002, p. 162). 2. Eventual disputa existente entre os causídicos (anteriores e atuais) e seus clientes constituintes deverá ser solucionada em via judicial autônoma, mas não no âmbito dos presentes autos. Precedentes: REsp 1.726.925/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
15/2/2019; e
AgRg
no
AREsp
757 .537/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
16/11/2015. 3. Caso concreto em que a parte agravante não se encontra mais habilitada para atuar no presente feito, atraindo o obstáculo da Súmula 115/STJ. 4. Agravo interno não conhecido”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1644880 DF 2016/0330179-3, Relator.:
Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. OUTORGA DE DOIS MANDATOS EM MOMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA DA PROCURAÇÃO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA. 1. Há revogação tácita de mandato com a
constituição
de novo procurador sem ressalva do instrumento procuratório anterior. 2. É inexistente o recurso ou a ação quando o advogado subscritor não tem procuração e/ou substabelecimento nos autos. 3. Recurso ordinário provido.”
(STJ -
RMS 23.672/MG
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2017,
DJe
21/06/2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. NOVO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO APRESENTADO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DOS
MANDATOS
OUTORGADOS ANTERIORMENTE. RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NECESSIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA (ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A procuração juntada aos autos, sem ressalva expressa quanto à permanência dos
mandatos
outorgados anteriormente, acarreta a revogação tácita destes, obrigando o Tribunal a retificar a autuação do feito. Precedentes. 2. No caso dos autos, a procuração (e-STJ fls. 274-275) foi protocolada nesta Corte Superior em 01/10/2009, tendo o julgamento do Agravo Regimental ocorrido em 13/10/2009 (e-STJ Fl. 263), sem que
houvesse sido feita a correção na autuação do processo. 3. Embargos de Declaração acolhidos, para determinar a
reautuação
do feito, com a nova publicação do acórdão do Agravo Regimental, reabrindo-se o prazo recursal
.” (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no Ag: 1140539 CE 2009/0031382-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2014)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO - AUSÊNCIA DE RESSALVAS - REVOGAÇÃO TÁCITA DA PROCURAÇÃO ANTERIOR - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO INTIMAÇÃO - DIREITO INDISPONÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - PREJUDICIAL ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. A juntada de nova procuração sem ressalva dos poderes conferidos ao antigo patrono implica revogação tácita do mandato anterior."
(TJMT, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 0001005-50.1997.8.11.0044, Des. Márcio Vidal, DJE 09/10/2017).

Dessa forma, considerando que a nova procuração juntada em
12/11/2024
não contém ressalva quanto à manutenção dos poderes anteriormente conferidos, reconheço a revogação tácita do
mandato
outorgado aos advogados que subscreveram os primeiros embargos de declaração.

Consequente
,
acolho a preliminar
suscitada
para não conhecer dos primeiros embargos de declaração
(
ID
no
291727893
), por serem inexistentes juridicamente, ante a ausência de capacidade postulatória
dos respectivos subscritores
, assim p
asso à análise da admissibilidade apenas dos segundos embargos de declaração (ID
no
291786380)
, iniciando-se com a preliminar de intempestividade do preparo re
cursal.

VOTO - INTEMPESTIVIDADE DO PREPARO RECURSAL E DA DESERÇÃO

Os embargados suscitam a intempestividade do preparo recursal referente ao recurso de apelação, argumentando que o recolhimento foi efetivado após o prazo de cinco dias concedido no decisum que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A questão merece detida análise, tendo em vista que a deserção, como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, pode ser reconhecida até mesmo de ofício em qualquer fase processual.

No caso em apreço, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita por decisão monocrática (
ID
no
164469685
), foi determinada a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Contra essa decisão, o recorrente interpôs diversos recursos, incluindo embargos de declaração, agravo interno, recurso especial e agravo em recurso especial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o prazo para recolhimento do preparo, em caso de indeferimento da gratuidade de justiça por órgão recursal, começa a fluir automaticamente após a confirmação da denegação do benefício.

No presente caso, verifica-se que o acórdão da 3a Turma do STJ que não conheceu do agravo interno interposto pela parte recorrente foi publicado em
09/10/2024
, conforme se verifica do
ID
no
251218660
, e o trânsito em julgado ocorreu em
04/11/2024
(
ID
no
251218660
).

Considerando que o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo começou a fluir automaticamente a partir do
trânsito em julgado (
04/11/2024
), o termo final seria
11/11/2024
.
Todavia
, o recolhimento das custas ocorreu apenas em
13/11/2024
(
ID
no
252862695
), portanto, fora do prazo legal.

Assim, em tese, r
esta evidente a intempestividade do preparo recursal
.

Entretanto,
o reconhecimento tardio da deserção não tem o condão de retroagir para invalidar o julgamento já realizado pela Câmara, que se tornou ato jurídico perfeito após sua publicação.

Sobre o tema do STF:

“O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais”.
(STF -
AgR
ARE: 823985 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-070 12-04-2018)

Ademais, a alegação de ausência de preparo se mostra intempestiva
nesta fase processual
, pois deveria ter sido apresentada em momento oportuno anterior, notadamente quando da intimação para contrarrazoar o recurso de apelação ou mediante petição específica antes do julgamento do mérito recursal.

Embora seja verdade que a deserção, como requisito objetivo de admissibilidade recursal, é matéria de ordem pública cognoscível
de ofício pelo julgador, existe um limite temporal para sua alegação pela parte interessada, sob pena de se vulnerar a estabilidade das relações jurídicas processuais já consolidadas.

No caso em apreço, o recurso de apelação já foi admitido, processado e julgado por este Tribunal, tendo o acórdão embargado enfrentado o mérito recursal. Permitir a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do recurso principal em sede de contrarrazões aos embargos de declaração, após o esgotamento da prestação jurisdicional sobre o mérito da causa, representaria, além de violação ao ato jurídico perfeito, também
ofensa
ao princípio da segurança jurídica.

Sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO EM CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS. PRECLUSÃO. QUESTÕES RELATIVAS À ADMISSIBILIDADE RECURSAL DEVEM SER ALEGADAS NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. (...) Embora a deserção seja matéria de ordem pública, a sua alegação pela parte interessada deve ocorrer no momento processual adequado, sob pena de preclusão temporal. Ultrapassada a fase de admissibilidade recursal, com o julgamento do mérito do recurso, não é mais possível à parte suscitar a deserção em contrarrazões aos embargos de declaração."
(TJDF, 6a Turma Cível, Acórdão 1211845, Rel. Des. ESDRAS NEVES, DJE 27/08/2019)

Portanto,
rejeito a preliminar de deserção
suscitada em contrarrazões aos embargos de declaração, por entender que houve preclusão consumativa e temporal quanto à possibilidade de sua arguição
p
ela parte
interessada.
-

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, presentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

No caso em
comento
, o embargante aponta quatro supostas omissões no acórdão:
(i)
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial;
(
ii
)
aceitação tácita do pagamento antecipado;
(
iii
)
análise das cláusulas tidas como leoninas; e
(
iv
)
alegação de enriquecimento sem causa.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não analisar adequadamente o alegado cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial requerida para avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel objeto do contrato.

Contudo, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão foi expresso quanto a es
s
a questão ao consignar, no item 1 da ementa, que "
não se mostrando a prova pericial e oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se ínfima para o fim a que se destina
".

Na fundamentação, o acórdão foi explícito ao afirmar:

"
Quanto à prova pericial para aferir o valor das benfeitorias necessárias realizadas pelo apelante no imóvel,
esta
se confunde com o mérito recursal diante da necessidade de verificar a validade ou não da cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.
" (
ID
no
288464375
)

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão preliminar de cerceamento de defesa, afastando-a com fundamento na desnecessidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, especialmente diante da validade da cláusula contratual de renúncia ao direito de indenização por benfeitorias, expressamente analisada no mérito.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ACEITAÇÃO TÁCITA DO PAGAMENTO ANTECIPADO

O embargante argumenta que o acórdão não teria analisado a questão da aceitação tácita do pagamento antecipado pelos credores, com base nos art
igos
111 e 313 do Código Civil.

Contudo, o acórdão abordou expressamente este ponto ao consignar:

"
Portanto, conforme se vê, tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel com pagamento em cotação da saca da soja, deve ser respeitada a data do dia do vencimento da obrigação assumida. Inclusive, diante da força obrigatória e consequente eficácia vinculativa do contrato de compra e venda válido, não se revela possível falar em renúncia tácita da cláusula que prevê o pagamento levando em consideração a cotação das sacas de soja no dia do vencimento da obrigação, exigindo-se a manifestação expressa das partes. Ademais, ainda que houvesse a possibilidade da renúncia tácita, inexiste nos autos qualquer comprovação de que os autores concordaram em receber o pagamento antecipado, ônus que incumbe ao requerido quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15
." (
ID
no
288464375
)

Como se percebe, o acórdão enfrentou diretamente a tese da aceitação tácita, afastando-a com base em dois fundamentos: a impossibilidade de renúncia tácita diante da eficácia vinculativa do contrato
e a
ausência de comprovação, pelo requerido, de que os autores concordaram em receber o pagamento antecipado.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente os art
igos
111 e 313 do Código Civil não configura omissão, pois o tribunal não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados
pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como o fez.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida quanto a este aspecto.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS CLÁUSULAS LEONINAS E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

Neste particular
, o embargante alega omissão do acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais que considera leoninas, em especial aquelas que preveem a renúncia às benfeitorias e o perdimento da primeira parcela, bem como quanto ao alegado enriquecimento sem causa dos embargados.

No entanto, o acórdão enfrentou expressamente estas questões ao afirmar:

"
Mostra-se válida a cláusula expressa que foi livremente negociada em contrato bilateral pela qual o comprador renuncia ao direito à indenização por benfeitorias, considerando o princípio da liberdade contratual
." (
ID
no
288464375
)

"
A cláusula de perdimento da primeira prestação paga pelo promitente comprador inadimplente de bem imóvel é expressamente autorizada se pactuada.
" (
Item 5 da ementa, ID 288464375
)

Na fundamentação, o acórdão foi ainda mais explícito:

"
No tocante à retenção pelas benfeitorias necessárias no imóvel, de igual sorte o direito não socorre ao apelante. Isto porque há pedido expresso de fato impeditivo do direito dos autores consistente na renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, conforme se observa do PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA SEGUNDA
[...] Portanto
, mostra-se
válida a cláusula que foi livremente negociada em contrato bilateral pela qual o comprador renuncia ao direito à indenização por benfeitorias, considerando o princípio da liberdade contratual
." (
ID
no
288464375
)

Ao reconhecer a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas, o acórdão afastou implicitamente a tese de que seriam leoninas ou que gerariam enriquecimento sem causa, adotando como fundamento o princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual.

Embora não tenha utilizado expressamente os termos "cláusulas leoninas" ou "enriquecimento sem causa", o acórdão analisou a questão sob a perspectiva da validade das cláusulas contratuais, concluindo pela sua legitimidade, o que, por consequência lógica, afasta as teses de abusividade ou enriquecimento injustificado.

Ademais, quanto ao enriquecimento sem causa, é importante ressaltar que, reconhecida a validade da cláusula contratual que prevê o perdimento da primeira parcela em caso de inadimplemento, não há que se falar em enriquecimento sem causa, pois este pressupõe a ausência de causa jurídica para o acréscimo patrimonial, o que não ocorre quando há previsão contratual expressa.

Portanto, não se verifica omissão a ser sanada também neste ponto.

Destarte, pelo que se constata
,
a intenção do embargante é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

No tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, nos termos do artigo 1.026 do CPC/15, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025